Tribunal: TJDFT
Processo: 0745901-32.2020.8.07.0016
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-05-12
Data de publicação: 2022-05-17

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. ABSOLVIÇÃO COM BASE NO PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA MANTIDA.
1. No processo penal devem existir provas robustas e seguras para sustentar um decreto condenatório. Se a instrução probatória não demonstrar cabalmente o dolo de lesionar, tendo sido instalada a dúvida, impõe-se a absolvição, nos termos do princípio do in dubio pro reo.
2. Ainda que o réu seja acusado de feminicídio, contra a mesma vítima, em outro processo, tal fato não pode ser utilizado como fundamento para embasar um decreto condenatório de lesão corporal, pois tratam-se de processos distintos.
3. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA.